Tribunal: STJ
Processo: 0002278-38.1998.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577966 - PI(2024/0057851-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO
: ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS
INTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões impedem o
conhecimento do segundo agravo interno interposto pela mesma parte contra a mesma
decisão.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 98119659-dceb-4458-848a-9917656fd700

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577966 - PI(2024/0057851-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO
: ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS
INTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões impedem o
conhecimento do segundo agravo interno interposto pela mesma parte contra a mesma
decisão.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO PIAUÍ contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, por incidência da
e ausência de prequestionamento,
Súmula 284/STF
nos termos do
-E, V, do RISTJ (fls. 675-677).
art. 21
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a inaplicabilidade das
Súmulas 283 e
e que a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, em seu artigo
284/STF,
21, parágrafo único, que “é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa
com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do
titular do respectivo poder ou órgão referido no
”. (fls. 715-719).
art. 20
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54227071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:47
Código de Controle do Documento: 75aebc6f-50e2-473c-98fd-4d547fbff86d

A preclusão consumativa e o
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
princípio da unirrecorribilidade das decisões impedem o conhecimento do segundo
agravo interno interposto pela mesma parte contra a mesma decisão:
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
INTERPOSIÇÃO
SUCESSIVA
DE
AGRAVOS
INTERNOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO, EM FACE
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. 1. Esta Corte Superior entende que "a interposição de
dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o
conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa
e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Tal consideração
impõe o não conhecimento do segundo agravo regimental interposto
pelo ora agravante" (AgRg nos
relator
EAREsp n. 1.596.357/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 22.4.2022.).
2. No caso em tela, a parte apresentou dois recursos da mesma
decisão monocrática de fls. 1.215-1.221, de forma que não deve ser
conhecido o segundo Agravo Interno. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
MS n. 29.948 /DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe de 27.9.2024; AgInt na ExeMS n.
relatora Ministra
25.758/DF,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 3.11.2022 e
AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EAREsp n. 1.641.937/DF,
Corte Especial, DJe de 16.3.2021. 3. Agravo Interno não conhecido
(AgInt na SLS
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
3.474/RN,
Especial, julgado em
DJEN de

19/3/2025,
25/3/2025)

Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54227071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:47
Código de Controle do Documento: 75aebc6f-50e2-473c-98fd-4d547fbff86d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.577.966 / PI
Número Registro: 2024/0057851-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022783819988180140
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO
: ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO : ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
TERMO
Documento eletrônico VDA55148033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: a3271f1a-e797-469e-baf0-177c43302f42

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: a3271f1a-e797-469e-baf0-177c43302f42